Tribunal: CARF
Processo: 13956.001278/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13956.001278/2008-12 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.120 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
VERA CRUZ CASTANHEIRA RUIZ Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento.
Votaram pelas conclusões os conselheiros Mônica Renata Mello Ferreira Stoll e Diogo Cristian
Denny.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 108/113) contra decisão de primeira
instância (e-fls. 101/104), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13956.001278/2008-12
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.120 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13956.001278/2008-12

Trata o presente processo de Autuação lavrada para apuração de
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física - IRPF, relativo aos exercício de 2006,
ano-calendário de 2005, no valor original de:
Demonstrativo Valor
Imposto Suplementar (sujeito à multa de ofício) R$ 3.096,73
Multa de Ofício R$ 2.322,54
Juros de Mora (até 29/08/2008) R$ 857,17
Total do Crédito Tributário Apurado R$ 6.276,44
Segundo consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
(fls. 85) e, o lançamento é decorrente das seguintes irregularidades:
- Dedução indevida de Despesas Médicas no valor de R$
13.300,00, por falta de comprovação do efetivo pagamento, relativa aos seguintes
profissionais:
- Maria Luiza D. Pedroso - R$ 6.000,00;
- Adriana de Angelis Moreno - R$ 2.100,00;
- Robson Alves Silva - R$ 5.200,00
Intimada da Notificação a contribuinte apresentou impugnação
alegando em síntese que:
Apresentou recibos que comprovam suas despesas e laudo médico
atestando sua doença, bem como informou na Relação de Pagamentos tais
despesas, cumprindo todos os requisitos necessários a comprovação.
Alega que a norma estabelece que apenas na falta dos dados é que
há a necessidade de ser feita a indicação do cheque nominativo, pelo qual foi
efetuado o pagamento.
Aduz que comprovou as despesas médicas através de recibos e
declaração dos médicos, não havendo assim a necessidade de demonstrar o
efetivo pagamento através de cheque. Salienta que não há norma que proíbe ou
obriga que os pagamentos sejam feitos tão somente por meio de cheques de
cheques.
Ressalta que praticamente não movimenta sua conta bancária,
apenas realiza saques em dinheiro que percebe de sua aposentadoria e não se
utiliza de cheques para realizar pagamentos de impostos e taxas.
Requer que sejam juntadas os documentos descritos nas fls. 03 e
04, que comprovam as diversas enfermidades que a contribuinte sofre tais como:
Alterações Degenerativas da Coluna Cervical, Nódulo Tiroidiano e Fibromialgia
entre outras. Tais enfermidades sujeitam a contribuinte a necessidade de
tratamentos de reabilitação com diversos profissionais da área de saúde.
Informa que apesar de possuir plano de saúde UNIMED, esse
plano não cobre o valor integral das despesas médicas, além de que muitos
profissionais não são conveniados com esse plano. Ainda, a UNIMED não cobre
despesas com tratamento odontológico que necessitava.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.120 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13956.001278/2008-12

Atesta que como foram insuficientes as provas apresentadas pela
contribuinte, nesta oportunidade, apresenta outros documentos que comprovam o
tratamento realizado, pelo que pede o seu acolhimento.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS. DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS.
A dedução de despesas médicas restringe-se aos pagamentos previstos
em lei, os quais devem ser comprovados por meio de documentos hábeis
e idôneos. A autoridade fiscal pode exigir que O contribuinte apresente,
além de simples recibos, documentos que demonstrem O efetivo
desembolso dos valores declarados.

A 7a Turma da DRJ/CTA julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
No caso ora analisado, entendo que a autoridade fiscal agiu
corretamente ao exigir maior comprovação a respeito das despesas médicas
deduzidas pelo contribuinte notificado, pois o montante declarado é muito
expressivo. Com efeito, o valor das despesas médicas declaradas atingiu o
montante de R$ 5.200,00 com dentista, R$ 2.100,00 com fonoaudióloga e R$
6.000,00 com fisioterapeutico. .É inegável que se trata de despesas consideráveis.
A expressividade das despesas declaradas impõe alerta à
autoridade fiscal, tornando necessária uma apreciação mais acurada dos fatos, a
fim de defender-se adequadamente o interesse público, evitando a possibilidade
de dedução de despesas inexistentes. É razoável esperar que despesas de maior
vulto - tais como as declaradas pelo contribuinte notificado - sejam
acompanhadas do seu efetivo desembolso. Neste sentido, entendo que pagamentos
elevados possam ser facilmente comprovados pela pessoa interessada, pois as
movimentações financeiras necessárias à quitação das despesas normalmente
ficam registradas em documentos, tais como transferências bancárias para aos
prestadores os serviços ou, alternativamente, extratos com saques ou ainda
dinheiro em espécie de origem comprovada no caso de pagamento em espécie.
Nesse ponto, cabe observar que as declarações prestadas pelos
profissionais, bem como os exames apresentados, fls. 11 a 46, podem servir de
prova da prestação de serviço; contudo, não servem como prova do efetivo
pagamento. Ou seja, recibos, declarações e exames, por si sós, não são
suficientes para a comprovação do efetivo pagamento, uma vez que não constitui
prova de transferência de numerário relativo à efetiva prestação de serviço que
permita a dedução a título de despesa médica.
Outrossim, o argumento do contribuinte de que os pagamentos
foram efetuados em dinheiro e que não movimentava nenhuma conta-bancária,
sem a apresentação de nenhum documento que comprove o efetivo pagamento
das despesas que deseja deduzir, entendo que a glosa merece ser mantida.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.120 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13956.001278/2008-12

Portanto, voto no sentido de considerar improcedente a
impugnação, mantendo integralmente o crédito tributário.

Inconformada a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, combatendo a
decisão de primeira instância, alegando que:
- o relator está colocando em “xeque” a idoneidade dos recibos;
- apresentou,além dos recibos, declarações dos profissionais e laudo médico
atestando sua doença;
- o próprio julgador admite que os recibos façam prova da prestação de serviços,
porém se contradiz quando diz que as declarações, os exames podem servir de prova da
prestação dos serviços, mas não servem como provas que permitam a dedução pleiteada.
Cita jurisprudências e ao final requer o que segue:
III- DO REQUERIMENTO
Isto posto, conclui-se que ficou amplamente comprovado que a
contribuinte sofre de diversas enfermidades crônicas como ALTERAÇÕES
DEGENERATIVAS DA COLUNA CERVICAL, NÓDULO TIROIDIANO E
FIBROMIALGIA entre outras, conforme Laudos de exames apresentados e que
fazem parte do processo, necessitando continuamente de tratamentos de
reabilitação com diversos profissionais da área de saúde como médicos,
fisioterapeutas e fonoaudiólogos.
Apesar da impugnante possuir um plano de saúde participativo da
UNIMED, esse plano não cobre o valor integral das despesas médicas, ou seja,
cobre apenas um percentual. Além disso, muitos dos profissionais
(fonoaudiólogos, fisioterapeutas e psicoterapeutas) que a impugnante necessita
por fazer tratamento contínuo, não são conveniados com esse plano.
Sem contar que o plano participativo UNIMED que a contribuinte
possui não cobre despesas de tratamento odontológico de espécie alguma.
Ademais, a impugnante nessa altura estava com 63 anos idade
necessitando maiores cuidados odontológicos regularmente, inclusive tratamento
específico em retração de gengiva. Ficando impossibilitada de realizar um
tratamento ósseo buco-maxilar devido ao seu alto custo.
E justamente essas despesas que foram glosadas.
A recorrente coloca-se ainda à disposição para se submeter à
Junta Médica Oficial, se necessário.
Informa ainda que encaminhará declaração dos prestadores
atestando o recebimento dos valores dos honorários, fazendo a juntada aos autos.
Face ao exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o
fim de assim ser decidido, reformando a decisão de Primeira Instância,
cancelando-se o débito fiscal reclamado.
É o relatório. Passo ao voto.
Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.120 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13956.001278/2008-12

Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 10/03/2011 (e-fl. 107); Recurso Voluntário
protocolado em 08/04/2011, fl. 53 (e-fl. 108), assinado pela própria contribuinte.
A r. decisão revisanda que julgou procedente o lançamento, entendendo que a
contribuinte não comprovou o efetivo pagamento das deduções de despesas médicas.
Irresignada com a r. decisão revisanda que julgou procedente o lançamento, a
contribuinte maneja recurso próprio.
A controvérsia estabelecida nestes autos diz respeito às deduções de despesas
médicas, com a singela apresentação de recibos, relatórios e exames.
Pois bem no enquadramento legal, das infrações a autoridade fiscal, descreve o
art. n° 73 do RIR, que assim proclama:
“Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora.
§ 1° Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte.
Proclama o art. 219 do CC o seguinte:
As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em
relação aos signatários.
O documento público ou particular assinado estabelece a presunção juris tantum
de que as declarações dispositivas ou enunciativas diretas nele contidas são verídicas em relação
as pessoas que o assinaram. (RSTJ, 78: 269; RT, 775:269).
Para o fisco, não produz efeito, dado que o fisco é um terceiro.
Assim nesta quadra de entendimento, carece de razão a recorrente.
Ressalta-se o entendimento da Turma de que os recibos que atendem aos
requisitos previstos na legislação de regência (art. 80 do RIR/99) são hábeis a comprovar a
dedução de despesas médicas, exceto quando o contribuinte é instado a demonstrar o seu efetivo
pagamento como no caso em exame.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, e no
mérito nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital